Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO DO CONTRATO. ARTIGO 441. REQUISITOS. TORNAR A COISA IMPRÓPRIA PARA USO. REDUÇÃO SUBSTANCIAL DO VALOR. INEXISTENTES. MANUTENÇÃO DA EFICÁCIA DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante disposição contida no artigo 441 do Código Civil, se o contratante verificar a existência de vício redibitório, pode requerer a rescisão do contrato, caso o defeito torne o objeto impróprio ao uso ao qual é destinado, ou lhe diminua o valor.
2. Os vícios redibitórios atingem os contratos no plano da eficácia e submetem-se à regra geral de boa-fé, disposta no artigo 422 do Código Civil, segundo a qual: Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
3. Para justificar a rescisão do contrato, retirando-lhe a eficácia, o vício deve atingir de maneira substancial o valor da coisa. 3.1 A existência de vício em face do qual ocorra pequena redução de valor, frente ao preço global do contrato e, ainda, que implique em desgaste natural do uso da coisa, não deve ser considerada como vício redibitório, capaz de determinar a rescisão do contrato, como, por exemplo, a existência de mofo em parede externa de imóvel situado em local com muita umidade.
4. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Recurso de Apelação Adesivo conhecido e parcialmente provido.